Tribunal: STJ
Processo: 0421383-38.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047379 - SP(2025/0421383-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE CLAUDIANO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. EXTORSÃO QUALIFICADA EM CONTINUIDADE
DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA-BASE. PERCENTUAL
DE EXASPERAÇÃO. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. ACÓRDÃO
DO
TRIBUNAL
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação
da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, desde que a
majoração seja proporcional e devidamente justificada.
2. A multiplicidade de condenações que qualificam maus antecedentes
autoriza a majoração da pena-base para além dos padrões tradicionais, em
consonância com o princípio da individualização da pena.
3. A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita a
controle apenas em hipóteses de flagrante desarrazoabilidade, o que não
se verifica no caso.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d0bcecfb-811e-4613-9648-3ad55b80bfe1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047379 - SP (2025/0421383-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE CLAUDIANO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE.
EXTORSÃO
QUALIFICADA
EM
CONTINUIDADE
DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA-BASE. PERCENTUAL
DE EXASPERAÇÃO. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. ACÓRDÃO
DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação
da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, desde que a
majoração seja proporcional e devidamente justificada.
2. A multiplicidade de condenações que qualificam maus antecedentes
autoriza a majoração da pena-base para além dos padrões tradicionais, em
consonância com o princípio da individualização da pena.
3. A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita a
controle apenas em hipóteses de flagrante desarrazoabilidade, o que não se
verifica no caso.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE CLAUDIANO DA SILVA
contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
, conforme esta
habeas corpus
ementa (fl. 80):
EXTORSÃO QUALIFICADA EM CONTINUIDADE
HABEAS CORPUS.
DELITIVA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. PRETENSÃO DE REVISAR A
CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
Documento eletrônico VDA52787120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/12/2025 21:49:51
Código de Controle do Documento: 3ccc6074-e9a5-48bb-a90f-8bbdab8d5fac

INADMISSIBILIDADE.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
REPRIMENDA-BASE.
PERCENTUAL
DE
EXASPERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
EXISTÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
Pretende o agravante, em síntese, a reforma da decisão combatida, para que
se promova a revisão da dosimetria da pena.
Reitera os argumentos já apresentados, alegando, em síntese: I) ilegalidade e
desproporcionalidade na dosimetria da pena-base, impugnando a exasperação de 1/5
por maus antecedentes; e II) reavaliação do regime inicial, em razão dos reflexos do
ajuste da pena-base sobre a pena definitiva.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não
conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 80/82.
Registra-se inexistir ilegalidade patente na primeira fase da dosimetria. A
orientação desta Corte admite, conforme as circunstâncias do caso, critérios objetivos
como a fração de 1/6 por cada vetorial desfavorável, a fração de 1/8 aplicada sobre o
intervalo entre mínima e máxima abstratas, ou, ainda mesmo, a escolha não
desde que apoiada em elementos concretos que assegurem legalidade e
matemática
proporcionalidade.
O Tribunal de origem preservou a elevação de 1/5 decorrente dos maus
antecedentes – duas condenações anteriores, sendo uma da mesma espécie –, solução

reputada adequada pela jurisprudência desta Corte, que admite fração mais gravosa
quando se trata de múltiplas condenações valoradas como maus antecedentes.
A propósito:
[...]
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a fixação da
pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, desde que a majoração
seja proporcional e devidamente justificada. Os critérios de 1/6 sobre a pena mínima
e 1/8 sobre o intervalo do preceito secundário, embora costumeiramente utilizados na
majoração da pena-base,
Tais critérios servem
não possuem caráter vinculante.
como referência para verificar se a pena fixada pelo juiz encontra-se dentro de limites
razoáveis, mas não conferem ao acusado o direito subjetivo à sua aplicação.
5. A multiplicidade de condenações que qualificam maus antecedentes
autoriza a majoração da pena-base para além dos padrões tradicionais, em
consonância com o princípio da individualização da pena.
Documento eletrônico VDA52787120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/12/2025 21:49:51
Código de Controle do Documento: 3ccc6074-e9a5-48bb-a90f-8bbdab8d5fac

6. No caso, a majoração da pena-base foi fundamentada na multiplicidade
de condenações anteriores do recorrente, o que está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, que admite fração mais gravosa para réus com
múltiplas condenações valoradas como maus antecedentes.
[...]
(
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.595.797/MS,
DJEN de
– grifo nosso).
17/12/2024,
31/12/2024
No mesmo sentido: AgRg no
Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.514.105/DF,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1o/10/2024, DJe de 3/10/2024.
Ademais, a dosimetria é atividade discricionária do julgador, sujeita a controle
, o que não se verifica.
apenas em hipóteses de flagrante desarrazoabilidade
ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA52787120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/12/2025 21:49:51
Código de Controle do Documento: 3ccc6074-e9a5-48bb-a90f-8bbdab8d5fac

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.047.379 / SP
Número Registro: 2025/0421383-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15070823720228260228
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE CLAUDIANO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE CLAUDIANO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: FILIPE MICAEL ALVES ALEXANDRE
CORRÉU
: HAMILTON MENDES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
CABIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE CLAUDIANO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54083397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:37
Código de Controle do Documento: f3c2ba61-99c6-4759-8c46-93ede1df9d67

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:37
Código de Controle do Documento: f3c2ba61-99c6-4759-8c46-93ede1df9d67